Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707306-55.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA CHICON SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto ao apelado se manifestar sobre a petição de ID no 32451072, a teor do art. 10, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 09 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator